Tribunal: TJES
Processo: 5010039-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010039-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DULCINEIA MARCHESI WASEM e outros

AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDIÇÃO DE CURATELADA. AUXÍLIO DE UM SALÁRIO MÍNIMO (BPC/LOAS). IRRELEVÂNCIA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA CURADORA E DA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por DULCINÉIA MARCHESI WASEM, representada por curadora, contra decisão que indeferiu pedido de concessão de justiça gratuita, por entender não comprovada a hipossuficiência econômica da parte autora na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência da pessoa natural, corroborada por comprovantes de recebimento de benefício de um salário mínimo (BPC/LOAS) e inscrição no CadÚnico, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça quando ausentes provas robustas em sentido contrário; (ii) estabelecer se a capacidade financeira da curadora ou a contratação de advogado particular afastam a presunção de hipossuficiência da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de pobreza firmada por pessoa física desfruta de presunção de veracidade, sendo necessário que o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita se fundamente em provas suficientes para afastar a presunção, conforme extrai-se dos parágrafos 2º e 3º do art. 99 do CPC/15.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a presunção de hipossuficiência da pessoa física é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita apenas se encontrar elementos que a infirmem.

A agravante demonstra a miserabilidade alegada, auferindo benefício de um salário mínimo e recebendo auxílio financeiro da curadora para custear despesas médicas, não havendo nos autos elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da alegação de pobreza.

A condição de hipossuficiência a ser demonstrada pertence à própria representada, autora da ação, e não à curadora, que figura apenas como representante legal, sendo irrelevante a análise da capacidade financeira da curadora.

A contratação de advogado particular não afasta a benesse da gratuidade de justiça, uma vez que esta difere da assistência judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural para fins de gratuidade de justiça não é afastada pela capacidade financeira da curadora, que é apenas representante legal da parte, nem pela contratação de advogado particular, desde que presentes elementos que demonstrem a miserabilidade da parte.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 99, parágrafos 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP; AgRg no AREsp nº 257.029/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016850-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: DULCINÉIA MARCHESI WASEM

AGRAVADO
: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
DULCINÉIA MARCHESI WASEM
, representada por sua curadora,
ELISÂNGELA MARCHESI WASEM SIMÕES, interpôs

AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da
ação de

Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais
, ajuizada pela recorrente em face de
SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A
, que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita, por entender não comprovada a hipossuficiência econômica da parte autora.

Em suas razões, a recorrente alega que decisão agravada, ao indeferir a gratuidade da justiça, violou o direito de acesso à justiça e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que preconiza a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, a qual só pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário; argumenta que é idosa e curatelada, recebendo apenas um (1) salário mínimo de auxílio BPC/LOAS, e que as dificuldades financeiras foram comprovadas por documentos como a declaração de hipossuficiência, a inscrição no CadÚnico, e o fato de o plano de saúde e demais despesas serem custeados pela filha/curadora; sustenta que a presunção do Juízo
a quo
, de que o padrão de vida e o auxílio da filha afastam a hipossuficiência, não constitui prova idônea para indeferir o benefício, sendo o direito à gratuidade pessoal.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão atacada e conceder o benefício da assistência judiciária gratuita à agravante.

Pois bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento já exposto quando da análise do efeito suspensivo (id. 14545659)

Isso porque, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.

(STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

No caso, verifico que a agravante, ao ajuizar a ação de origem, requereu a gratuidade de justiça, instruindo a petição inicial com declaração de hipossuficiência financeira (id. 70439372), histórico do benefício percebido junto ao INSS (70439377) e carta de concessão do benefício (id. 70439378).

Em seguida, o MM. Juízo
a quo
determinou a intimação da recorrente para comprovar a hipossuficiência alegada, ao que fora apresentado o comprovante de inscrição da autora no CadÚnico (id. 70648900).

Desse modo, conclui-se que há elementos suficientes nos autos para comprovar a miserabilidade alegada pela agravante, uma vez que demonstrou auferir benefício de um salário mínimo, bem como que recebe auxílio financeiro de sua filha/curadora para custear despesas médicas.

Lado outro, não foram apresentados elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da alegação de pobreza.

De mais a mais, é necessário destacar que a condição de hipossuficiência a ser demonstrada é a da própria representada e não a de sua curadora, porquanto seja aquela e não esta a autora da ação.

A curadora figura nos autos apenas na condição de representante legal da agravante. Portanto, não sendo titular da ação e do direito cujo exercício se pretende assegurar judicialmente, a análise de sua capacidade financeira é irrelevante.

Por fim, esclareço que o fato de a recorrente ser assistida por advogado particular também não afasta a benesse, consoante expressamente previsto em lei e sedimentado na jurisprudência do colendo STJ. Vejamos:

[...] 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas.
Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. [...] (AgRg no AREsp nº 257.029/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 15/2/2013 - grifei).

Com isso, os elementos apresentados evidenciam que a agravante faz jus à justiça gratuita.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita à agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
deferir o benefício da assistência judiciária gratuita à agravante.